Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de multa compensatória no valor de R$ 46.590,03 (quarenta e seis mil quinhentos e noventa reais e três centavos), em virtude dos oito meses e seis dias de atraso na entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o termo final para conclusão da obra é a data da assinatura do termo de entrega das chaves ou expedição da Carta de habite-se, bem como se é válida cláusula contratual que estipula multa de em 0,5% ao mês de atraso dos valores pagos; (ii) analisar a responsabilidade da construtora em caso de atraso na ligação de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A data de entrega das chaves, e não a emissão do habite-se, configura o marco final para a incidência da multa moratória contratual, pois é nesse instante que se encerra a mora da promitente vendedora, permitindo ao adquirente a fruição plena do imóvel.
4. O artigo 43, § 2o, da Lei no 13.786/18 estabelece que, em caso de atraso na entrega de imóveis, o percentual da multa deve ser de 1% sobre os valores efetivamente pagos para cada mês de atraso.
5. Não podem ser repassados ao consumidor os atrasos nos procedimentos das concessionárias de serviço de público, pois tais situações integram o risco do empreendimento. Assim, não é possível utilizar esses fatores como justificativa para isentar a recorrente da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A data final da mora por atraso na entrega do imóvel é a efetiva entrega das chaves e não da expedição da carta de habite-se. 2. O percentual da multa de 1% sobre os valores efetivamente pagos para cada mês de atraso tem o respaldo legal. 3. Os riscos do empreendimento são da construtora, não podendo ser repassados ao consumidor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2 e 51, IV; Lei no 13.786/18, art. 43, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1341739, 0021219-91.2014.8.07.0007, Rel. Designado Des. Angelo Passareli, 5a TURMA CÍVEL, j. 19/05/2021.